Tribunal: TJDFT
Processo: 0705428-57.2017.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0705428-57.2017.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL PRIMAVERA D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão de ID no 2826632, in verbis: “Por intermédio do presente agravo de instrumento o agravante pretende a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública do DF, que deferiu o pedido liminar para determinar que o Distrito Federal se abstenha de exigir o pagamento do ICMS incidente sobre a TUST (Taxa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica) e a TUSD (Taxa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica) da unidade consumidora n.o 825747-7. O agravante alega, em síntese, que a regularidade da cobrança do ICMS sobre a TUSD e TUST está contemplada primeiramente no inciso II, do art. 155, da Constituição Federal, segundo o qual compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre as operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS), ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. Afirma que sob a ótica do legislador infraconstitucional federal e distrital, a base de cálculo deve abarcar todos os encargos incidentes sobre o comércio de energia elétrica, inclusive aqueles combatidos pelo agravado, sob o argumento de que a base de cálculo do imposto deve corresponder ao valor total da operação, assim considerado como o respectivo preço final, isto é, com a integralidade dos encargos. Afirma, ainda, que houve recente mudança de entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que autoriza a incidência do ICMS sobre todo o processo de fornecimento de energia elétrica e que não teria sido levado em consideração pelo douto Juiz a quo. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Ao final, pede o provimento do agravo de instrumento, reformando-se a decisão agravada para que a cobrança do imposto seja restabelecida sobre a unidade consumidora”. Acrescente-se que, por meio da referida decisão, foi deferido o efeito suspensivo postulado. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Conforme se observa na consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, no curso do processamento do presente recurso, foi proferida sentença no feito de origem (ID no 9464101, dos autos de referência), restando inequívoco que o julgamento do presente agravo de instrumento restou prejudicado. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. Brasília, DF, em 16 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator